Tribunal: STJ
Processo: 1021936-61.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658891 - SP (2024/0201315-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GS2 CONSTRUTORA LTDA.
AGRAVANTE
: GS2 REALTY LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SPE PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
ADVOGADO
: BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS GALANTE
ADVOGADO
: DANIEL DE JESUS GALANTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP270711
INTERES.
: ROGERIO VALGODE DO NASCIMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, § 2o, 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
211/STJ, 284/STF E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GS2
REALTY LTDA. e outras contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido
de indenização por danos morais, na qual se discute a base de
cálculo dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da
causa.
2. O Tribunal de origem assentou que a obrigação de outorgar a
escritura definitiva, somada à condenação por danos morais,
representou proveito econômico mensurável, o que justifica a fixação
da verba honorária com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Ausente prequestionamento quanto à inaplicabilidade do art. 85, §
2o, do CPC em hipóteses de adjudicação compulsória. Incidência da
Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51414830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ee161369-7ec5-46b4-b6a6-4e35cf554468

4. Deficiência de fundamentação na alegação de contrariedade à
jurisprudência, por ausência de cotejo analítico entre acórdão
recorrido e julgados paradigmas. Incidência da Súmula 284/STF.
5. Pretensão recursal que demandaria reexame da qualificação
jurídica do proveito econômico e da prova documental relativa ao valor
do imóvel. Óbice da Súmula 7/STJ.
6. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. Honorários majorados em 5%,
limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ee161369-7ec5-46b4-b6a6-4e35cf554468

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658891 - SP (2024/0201315-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GS2 CONSTRUTORA LTDA.
AGRAVANTE
: GS2 REALTY LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SPE PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
ADVOGADO
: BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS GALANTE
ADVOGADO
: DANIEL DE JESUS GALANTE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP270711
INTERES.
: ROGERIO VALGODE DO NASCIMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, § 2o, 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
211/STJ, 284/STF E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GS2
REALTY LTDA. e outras contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido
de indenização por danos morais, na qual se discute a base de
cálculo dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da
causa.
2. O Tribunal de origem assentou que a obrigação de outorgar a
escritura definitiva, somada à condenação por danos morais,
representou proveito econômico mensurável, o que justifica a fixação
da verba honorária com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Ausente prequestionamento quanto à inaplicabilidade do art. 85, §
2o, do CPC em hipóteses de adjudicação compulsória. Incidência da
Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

4. Deficiência de fundamentação na alegação de contrariedade à
jurisprudência, por ausência de cotejo analítico entre acórdão
recorrido e julgados paradigmas. Incidência da Súmula 284/STF.
5. Pretensão recursal que demandaria reexame da qualificação
jurídica do proveito econômico e da prova documental relativa ao valor
do imóvel. Óbice da Súmula 7/STJ.
6. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. Honorários majorados em 5%,
limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE PONTA DA
PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., GS2 REALTY LTDA. (antiga GMR
Gradual Realty S.A.) e GS2 CONSTRUTORA LTDA. (GS2 REALTY e outras), contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas
e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
c
Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Fernando Reverendo
Vidal Akaoui, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL Adjudicação compulsória c/c indenização por
danos morais Sentença de procedência Insurgência do autor no
tocante aos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
da condenação Tese no sentido de que devem abranger não somente
os danos morais, como todo o proveito econômico, devendo ser
fixados à luz do art. 85, § 2°, do CPC – Acolhimento – A ação condena
as requeridas, além do pagamento de indenização por danos morais,
em outorgar a escritura definitiva do imóvel – Obrigação de fazer que
tem nítido conteúdo econômico e compreende a base de cálculo dos
honorários advocatícios em ações desta natureza, sob pena de não
representarem a real medida da sucumbência do vencido Reforma da
sentença Honorários fixados em 12% sobre o valor da causa
RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fls. 406-410).

Nas razões do agravo, GS2 REALTY e outros apontaram: (1) que a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ,
pois não há necessidade de reexame de provas, mas sim de análise de violação a
dispositivos legais; (2) que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os
fundamentos do recurso especial, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC; (3) que o
acórdão recorrido incorreu em erro ao majorar os honorários advocatícios com base no
valor da causa, contrariando o art. 85, §2o, do CPC, e a jurisprudência do STJ; (4) que
a decisão de inadmissibilidade não considerou a ausência de prequestionamento de
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

dispositivos legais essenciais ao deslinde da controvérsia, o que prejudica a análise do
mérito recursal.
Houve apresentação de contraminuta por DANIEL DE JESUS GALANTE
(DANIEL), defendendo que o agravo não merece provimento, pois a decisão de
inadmissibilidade está devidamente fundamentada e em conformidade com a
jurisprudência do STJ, além de sustentar que o recurso especial não preenche os
requisitos de admissibilidade, como a demonstração de dissídio jurisprudencial e a
impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 480-491).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, GS2 REALTY e outras apontaram:
que o acórdão recorrido violou o art. 85, §2o, do CPC, ao majorar os honorários
(1)
advocatícios com base no valor da causa, desconsiderando que a obrigação de fazer
não possui conteúdo econômico aferível;
que houve negativa de prestação
(2)
jurisdicional, em afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração; (3)
que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do STJ ao considerar o valor da
causa como base de cálculo para os honorários advocatícios, mesmo diante da
inexistência de condenação pecuniária. (e-STJ, fls. 414-423)
Houve apresentação de contrarrazões por DANIEL DE JESUS GALANTE,
defendendo que o recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido
está em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ, além de sustentar
que os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da
causa, que reflete o proveito econômico da ação, e que não houve negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 455-463).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
adjudicação compulsória cumulada com obrigação de fazer, pedido de perdas e danos
e tutela de urgência ajuizada por ROGÉRIO VALGODE DO NASCIMENTO
(ROGÉRIO) contra GS2 REALTY e outros. ROGÉRIO alegou ter adquirido, em 2014,
duas unidades no empreendimento “The One Office Tower Santos”, cuja entrega
estava prevista para novembro de 2016. Após ação de rescisão contratual, firmou
acordo judicial para receber a unidade 1704 em dação em pagamento, com obrigação
das rés de entregar a matrícula individualizada em até seis meses após a emissão do
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

“Habite-se”. O prazo não foi cumprido, o que motivou o ajuizamento da ação. Pleiteou
adjudicação do imóvel, indenização por danos morais de R$ 25.000,00 e multa diária
de R$ 300,00 pelo descumprimento. Valor da causa: R$ 205.000,00. (e-STJ, fls. 1-16)
O Juízo da 11a Vara Cível de Santos julgou procedente o pedido.
Determinou que v outorgassem a escritura definitiva do imóvel e as condenou ao
pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês após o trânsito em julgado. Fixou custas e honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Rejeitou preliminares de
ilegitimidade passiva e carência de interesse, ressaltando que as rés não cumpriram o
acordo judicial de entregar a matrícula individualizada. (e-STJ, fls. 303-308).
Após a publicação da sentença, o advogado DANIEL DE JESUS GALANTE
DANIEL), que atuara como patrono de ROGÉRIO desde o início da demanda,
entendeu que a verba honorária fixada em 10% sobre a condenação de R$ 25.000,00
se mostrava desproporcional. Argumentou que o proveito econômico da ação não se
limitava ao valor da indenização por danos morais, mas abrangia também o valor do
próprio imóvel adjudicado, estimado em R$ 180.000,00. (e-STJ, fls. 318-320).
Nessa condição, DANIEL interpôs apelação em causa própria, buscando a
majoração dos honorários de sucumbência. Fundamentou que a fixação deveria
observar o art. 85, § 2o, do CPC, com base no valor integral do benefício obtido pela
parte vencedora, e não apenas na quantia fixada a título de indenização. Ressaltou
que o bem da vida discutido possuía valor certo e elevado, não sendo caso de
arbitramento sobre condenação isolada. (e-STJ, fls. 324-338).
Assim, DANIEL assumiu a posição de recorrente exclusivo na apelação,
pleiteando a revisão da sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, ao
passo que ROGÉRIO permaneceu nos autos apenas como parte interessada no
cumprimento da decisão que reconhecera seu direito à adjudicação e à indenização
moral. (e-STJ, fls. 324-338).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação de DANIEL.
Reformou a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor da causa. O colegiado entendeu que a obrigação de outorgar a
escritura definitiva possuía conteúdo econômico, devendo ser considerada, juntamente
com a indenização moral, na base de cálculo da verba honorária. (e-STJ, fls. 406-410).
GS2 REALTY e outros opuseram embargos de declaração contra o acórdão
que majorou os honorários. Alegaram omissão e obscuridade, afirmando que a
escritura já teria sido outorgada antes da sentença. O Tribunal rejeitou os embargos,
afirmando que a insurgência tinha caráter infringente, inadequado para a via dos
declaratórios. (e-STJ, fls. 444-448)
GS2 REALTY e outros interpuseram recurso especial nos termos acima
expostos. (e-STJ, fls. 414-423).
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

DANIEL apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão
recorrido. Argumentou que os honorários foram corretamente calculados sobre o valor
da causa, que refletia o proveito econômico, incluindo o imóvel adjudicado. Sustentou
que não houve cumprimento integral do acordo pelas rés e pediu a inadmissibilidade
ou o desprovimento do recurso. (e-STJ, fls. 455-463)
A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso
especial. Considerou que (1) não havia ofensa demonstrada ao art. 85, § 2o, do CPC,
pois o acórdão apresentou fundamentos adequados; (2) não houve cotejo analítico
suficiente para caracterizar dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementas. (e-STJ, fls. 464-466)
GS2 REALTY e outros interpuseram agravo em recurso especial contra a
decisão de inadmissibilidade. Reiteraram os fundamentos do recurso especial,
insistindo na tese de que a obrigação de outorga não possuía valor econômico a
justificar a majoração dos honorários. Sustentaram a tempestividade e pediram o
processamento do recurso pelo STJ. (e-STJ, fls. 469-477)
DANIEL apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão de
inadmissibilidade. Reiterou os fundamentos já expostos e pediu, além da rejeição do
agravo, a condenação das rés por litigância de má-fé em razão de alegações
inverídicas sobre a sentença de primeiro grau. (e-STJ, fls. 480-491)
GS2 REALTY e outros, por intermédio de GS2 REALTY LTDA., informaram
que ingressaram em recuperação judicial em agosto de 2022, cujo plano foi aprovado
em
e homologado por sentença transitada em julgado. Sustentaram que
21/09/2023
eventual crédito reconhecido nos autos deve ser habilitado na recuperação, por se
tratar de crédito concursal. Invocaram precedentes do STJ sobre a novação dos
créditos com a aprovação do plano. Requereram a extinção do processo após o
trânsito em julgado e a habilitação do crédito no juízo universal. (e-STJ, fls. 494-497).
Trata-se, portanto, de recurso especial interposto contra acórdão que
majorou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, em
ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de indenização por danos
morais.
O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido violou o art. 85, §2o,
do CPC, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa; (ii) houve
negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC;
(iii) o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do STJ ao considerar o valor da
causa como base de cálculo para os honorários advocatícios; (iv) o acórdão recorrido
incorreu em erro ao afastar a aplicação do art. 477, §2o, I e II, do CPC.

(1) Fixação indevida dos honorários com base no valor da causa
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

GS2 REALTY e outros alegaram que o acórdão recorrido violou o art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, ao majorar os honorários advocatícios com base no
valor da causa, desconsiderando que a obrigação de fazer não possuía conteúdo
econômico aferível.
Sustentaram que a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel,
objeto da ação de adjudicação compulsória, não poderia ser equiparada ao valor do
bem, por se tratar de obrigação de fazer que não gerava, por si só, proveito econômico
mensurável.
Defenderam que a base de cálculo dos honorários deveria ser limitada ao
valor da condenação por danos morais, fixada em R$ 25.000,00, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC, que prioriza o valor da condenação como parâmetro para a fixação da
verba sucumbencial.
A majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, que fora de
R$ 205.000,00, teria sido desproporcional e contrária à legislação processual.
No entanto, verificou-se que o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 406-410)
assentou de forma expressa que a obrigação de outorgar a escritura definitiva possuía
nítido conteúdo econômico, por envolver a transmissão de unidade imobiliária avaliada
em R$ 180.000,00, somada à condenação por danos morais de R$ 25.000,00. Assim,
não houve exame específico sobre a tese de inaplicabilidade do art. 85, § 2o, do CPC
às ações de adjudicação compulsória, de modo que faltou o indispensável
prequestionamento. Nessa hipótese, incide a Súmula 211 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Ademais, a argumentação desenvolvida não individualizou dispositivo legal
além do próprio art. 85 do CPC, tampouco indicou precedentes concretos que
amparassem a tese, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
Superadas essas preliminares apenas por argumentação, constatou-se que
a pretensão recursal exigiria rediscutir a qualificação jurídica do proveito econômico já
reconhecido pelo Tribunal de origem, que partiu de premissas fáticas assentadas no
acordo judicial e em documentos constantes dos autos (e-STJ, fls. 123-130 e 153-170).
Eventual alteração da base de cálculo implicaria reexame da prova documental relativa
ao valor do imóvel, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ.
Ultrapassados os óbices apenas de forma argumentativa, o acórdão do
TJSP ainda se mostrou em consonância com a orientação firmada por esta Corte no
Tema 1076, segundo a qual, havendo valor de condenação ou proveito econômico
mensurável, impõe-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
Portanto, o recurso encontra obstáculo nas súmulas pertinentse, não sendo
passível de conhecimento no ponto.

Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

(2) Negativa de prestação jurisdicional
GS2 REALTY e outros sustentaram que houve negativa de prestação
jurisdicional, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de
origem não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração.
Apontaram que, nesses embargos, foram levantadas questões relevantes, como o fato
de que a outorga da escritura teria sido realizada antes da sentença e de que não
havia controvérsia sobre o imóvel, o que afastaria a possibilidade de se considerar o
valor da causa como base de cálculo dos honorários. Argumentaram que, ao rejeitar os
embargos sem analisar de forma clara e fundamentada os pontos levantados, a Corte
local deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Afirmaram
que essa omissão comprometeu a completude da prestação jurisdicional e configurou
violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
Contudo, verificou-se que o acórdão recorrido enfrentou a matéria de forma
suficiente, tanto ao explicitar a razão jurídica para a adoção da base de cálculo (valor
econômico da outorga somado à condenação por dano moral) quanto ao repelir, nos
embargos de declaração, a pretensão de rediscutir o mérito sob o rótulo de vício
integrativo.
Com efeito, ao julgar os declaratórios, a 7a Câmara assentou que o
propósito era infringente e que “não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir [...] com o
”, concluindo pela inexistência de omissão apta a
objetivo [...] de rediscutir o mérito
atrair o art. 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 444-448).
Ademais, o próprio acórdão de apelação já havia consignado, de maneira
explícita, a existência de conteúdo econômico na obrigação de fazer, o que elide a
alegação de ausência de enfrentamento quanto ao parâmetro do art. 85, § 2o, do CPC
(e-STJ, fls. 406-410).
Nesse cenário, não se identificou vício de fundamentação à luz do art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, porquanto as premissas decisórias foram delineadas e aplicadas ao
caso concreto, com motivação suficiente ao deslinde da controvérsia.
Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(3) Contrariedade à jurisprudência do STJ sobre honorários
GS2 REALTY e outros asseveraram que o acórdão recorrido contrariou a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao fixar os honorários com base no valor
da causa, mesmo diante da inexistência de condenação pecuniária além da
indenização por danos morais. Citaram precedentes desta Corte no sentido de que, em
casos de obrigação de fazer, como a outorga de escritura, os honorários devem ser
fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico efetivamente
obtido, desde que este seja mensurável. Ressaltaram que, no caso em exame, o
Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

proveito econômico não era aferível, pois a propriedade do imóvel já era do adquirente,
restando apenas a formalização da escritura. Argumentaram, assim, que a fixação dos
honorários sobre o valor da causa gerou enriquecimento sem causa do recorrido,
DANIEL DE JESUS GALANTE, em afronta à orientação jurisprudencial consolidada.
Não obstante, constatou-se que, quanto à invocação de contrariedade à
jurisprudência desta Corte, a insurgência não observou os requisitos formais próprios
da alínea do art. 105, III, da Constituição Federal.
c
A decisão de admissibilidade registrou, de modo expresso, que “a mera
transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
l” (e-STJ, fls. 464-466), o que evidencia deficiência de
divergência jurisprudencia
fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Não houve demonstração da similitude fática e jurídica entre o acórdão
recorrido e os julgados paradigmas, tampouco a indicação precisa dos trechos
comparados que revelassem soluções dissonantes diante do mesmo suporte fático.
Ademais, superada essa preliminar apenas em caráter argumentativo,
verificou-se que a tese veiculada pretendia afastar a existência de proveito econômico
mensurável reconhecida pela Corte local, premissa fática firmada no acórdão e que
não pode ser revista na via especial, a teor da Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 406-410).
De todo modo, ainda por argumentação, o julgado estadual aplicou o art. 85,
§ 2o, do CPC exatamente a partir de premissas que o próprio colegiado fixou — valor
do imóvel e condenação por dano moral —, solução que, tal como delineada, não se
mostrou em dissonância com a orientação desta Corte quando há proveito econômico
mensurável (Tema 1076).
Assim, aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF pela ausência de cotejo
analítico apto e, subsidiariamente, não prospera o insurgimento no mérito.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER em parte
recurso especial, e nesta extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de DANIEL , limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA51152757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:05
Código de Controle do Documento: 850c2d98-44ed-4d69-89e3-e2103175f899

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.658.891 / SP
Número Registro: 2024/0201315-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10219366120228260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GS2 CONSTRUTORA LTDA.
AGRAVANTE : GS2 REALTY LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : SPE PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ADVOGADO : BRUNO QUINTILIANO TORRES - SP353420
AGRAVADO
: DANIEL DE JESUS GALANTE
ADVOGADO : DANIEL DE JESUS GALANTE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP270711
INTERES.
: ROGERIO VALGODE DO NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51383857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:44
Código de Controle do Documento: 93859656-b854-4711-bb4c-c8c483bd0797

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:44
Código de Controle do Documento: 93859656-b854-4711-bb4c-c8c483bd0797